Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS NO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO NO LOCAL. COBRANÇA ILÍCITA. RESP 1.166.561/RJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. A relação jurídica sob exame amolda-se ao que preconizam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a companhia de água autora, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora, pois guarda as características exigidas pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que, por extensão, o artigo 22 do citado Código permite que concessionárias prestadoras de serviço público sejam qualificadas como fornecedoras, enquanto a parte ré caracteriza-se como consumidora.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio de julgamento do Recurso Especial no 1166561/RJ pela sistemática do recurso repetitivo, de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete a parte autora trazer aos autos prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3.1. Para que seja devida a repetição de indébito, na forma em dobro do valor pago indevidamente, consoante disposição do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a caracterização de má-fé da fornecedora de serviços, o que não se afigura no caso em exame, posto que a mera cobrança indevida por si só, não importa em reconhecimento de má-fé.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.